Tribunal: TJSP
Processo: 1018451-08.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais cumulada com obrigação de fazer – Pretensão de exumação dos restos mortais do cônjuge de uma das autoras e genitor das demais, para a correta identificação do corpo – Manejo do corpo e demais condutas sanitárias diferenciadas que se justificavam em razão da existência de protocolos do Ministério da Saúde e da Resolução SS-32, expedida pelo

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais cumulada com obrigação de fazer – Pretensão de exumação dos restos mortais do cônjuge de uma das autoras e genitor das demais, para a correta identificação do corpo – Manejo do corpo e demais condutas sanitárias diferenciadas que se justificavam em razão da existência de protocolos do Ministério da Saúde e da Resolução SS-32, expedida pelo Governo do Estado de São Paulo – Conduta da Municipalidade e da Associação incumbida de administrar o serviço funerário que se justifica diante da gravidade da pandemia – A evolução do quadro clínico do paciente, quando transferido para "UTI Covid", era compatível com o diagnóstico de Covid-19, havendo de se dizer que o médico acertara na hipótese diagnóstica, como se retira do laudo do teste "RT-PCR", de que se teve conhecimento somente após a morte do paciente – Não configurada conduta ilícita da Administração Pública – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.